Tribunal: TJDFT
Processo: 0700011-27.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. DEPOIMENTO DO RÉU. OMISSÃO. INOCORRENTE. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. Constatada a ocorrência de erro material no acórdão que dificulta a compreensão do julgado, impõe-se a sua correção.
3. Recurso conhecido e provido, sem efeitos infringentes.